Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-88.2018.8.11.0106
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL RURAL. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de adjudicação compulsória, sob fundamento de ausência dos requisitos legais para o registro da propriedade. O apelante pleiteia a reforma da decisão, alegando que (i) a gratuidade da justiça concedida ao falecido autor deve ser estendida ao espólio, e (ii) é possível a adjudicação da fração ideal do imóvel, mesmo sem a individualização registral, dada a existência de condomínio pro indiviso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão da gratuidade de justiça concedida ao autor originário ao espólio; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a adjudicação compulsória de fração ideal de imóvel sem prévia individualização e matrícula autônoma da área pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio sucede o falecido na mesma posição jurídica, fazendo jus à manutenção da gratuidade judiciária quando demonstrada a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC.
4. A adjudicação compulsória exige a existência de imóvel registrável, conforme preveem o art. 1.417 do CC e o art. 225 da Lei n. 6.015/1973, o que pressupõe a prévia individualização do bem no Registro de Imóveis.
5. A ausência de desmembramento da gleba maior e de matrícula própria para os 500 hectares compromete a registrabilidade do título judicial, tornando inviável a adjudicação compulsória, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A sentença que julgou improcedente o pedido deveria, na realidade, ter reconhecido a impossibilidade jurídica da pretensão, pela ausência de pressuposto registral essencial, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O espólio faz jus à gratuidade da justiça anteriormente concedida ao autor originário, desde que comprovada a hipossuficiência.
2. A ausência de desmembramento e matrícula individualizada do imóvel inviabiliza o pedido de adjudicação compulsória, por ausência de registrabilidade do título judicial.
3. A impossibilidade jurídica do pedido por ausência de imóvel registrável deve ensejar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 98; CC, art. 1.417; Lei n. 6.015/1973, art. 225; Decreto-Lei n. 58/1937, art. 16, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.851.104/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2020; STJ, REsp n. 1.297.784/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-SP, Apelação Cível n. 1003793-06.2020.8.26.0526, rel. Des. Alexandre Coelho, j. 26.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1006577-81.2022.8.26.0009, rel. Des. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, j. 23.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 5000178-36.2018.8.13.0569, rel. Des. Baeta Neves, j. 22.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000354-88.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA - CPF: 005.270.174-34 (APELANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARY FERREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ARY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.360.348-53 (APELADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ARY MONTEIRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 186.474.568-15 (APELANTE), FERNANDA PATRICIA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 005.305.961-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL RURAL. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de adjudicação compulsória, sob fundamento de ausência dos requisitos legais para o registro da propriedade. O apelante pleiteia a reforma da decisão, alegando que (i) a gratuidade da justiça concedida ao falecido autor deve ser estendida ao espólio, e (ii) é possível a adjudicação da fração ideal do imóvel, mesmo sem a individualização registral, dada a existência de condomínio pro indiviso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão da gratuidade de justiça concedida ao autor originário ao espólio; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a adjudicação compulsória de fração ideal de imóvel sem prévia individualização e matrícula autônoma da área pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio sucede o falecido na mesma posição jurídica, fazendo jus à manutenção da gratuidade judiciária quando demonstrada a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A adjudicação compulsória exige a existência de imóvel registrável, conforme preveem o art. 1.417 do CC e o art. 225 da Lei n. 6.015/1973, o que pressupõe a prévia individualização do bem no Registro de Imóveis.

5. A ausência de desmembramento da gleba maior e de matrícula própria para os 500 hectares compromete a registrabilidade do título judicial, tornando inviável a adjudicação compulsória, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido deveria, na realidade, ter reconhecido a impossibilidade jurídica da pretensão, pela ausência de pressuposto registral essencial, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O espólio faz jus à gratuidade da justiça anteriormente concedida ao autor originário, desde que comprovada a hipossuficiência.

2. A ausência de desmembramento e matrícula individualizada do imóvel inviabiliza o pedido de adjudicação compulsória, por ausência de registrabilidade do título judicial.

3. A impossibilidade jurídica do pedido por ausência de imóvel registrável deve ensejar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 98; CC, art. 1.417; Lei n. 6.015/1973, art. 225; Decreto-Lei n. 58/1937, art. 16, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.851.104/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2020; STJ, REsp n. 1.297.784/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-SP, Apelação Cível n. 1003793-06.2020.8.26.0526, rel. Des. Alexandre Coelho, j. 26.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1006577-81.2022.8.26.0009, rel. Des. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, j. 23.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 5000178-36.2018.8.13.0569, rel. Des. Baeta Neves, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0000354-88.2018.8.11.0106.

Apelante(s): ESPÓLIO DE ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA.

Apelado(s): ARY FERREIRA DE SOUZA.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ESPÓLIO DE ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Adjudicação Compulsória de no. 0000354-88.2018.8.11.0106, ajuizada em face de ARY FERREIRA DE SOUZA, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC. (ID 280451479 – fls. 956/967).

Irresignado, o apelante aduz, em suma, que a justiça gratuita concedida ao autor se estende ao seu espólio.

Afirma que restou comprovada a recusa injustificada do requerido pela notificação judicial promovida antes do ajuizamento da ação.

Defende a desnecessidade de desmembramento prévio, pois o pedido de adjudicação versava sobre condomínio voluntário “pro indiviso instituído” pelo contrato particular.

Destaca a existência de contradição da sentença, que teria reconhecido a carência da ação e falta de requisitos legais para então julgar improcedente o mérito (ID 280451492 – fls. 1042/1107).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 280451855 – fls. 1643/1665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, considero que o apelante faz “jus” ao benefício da gratuidade da justiça, pois embora tenha sido extinto com o falecimento do autor originário, o espólio sucede o “de cujus” na mesma posição jurídica, devendo ser mantida a gratuidade quando comprovada a hipossuficiência econômica.

No caso, os documentos juntados demonstram a inexistência de bens disponíveis ou fontes de renda, de modo que faz “jus” ao benefício da gratuidade judiciária.

Superada essa questão, quanto ao mérito, a insurgência recursal versa sobre sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória, formulado pelo Espólio de Zeferino Cavalheiro Pereira em face do Espólio de Ary Ferreira de Souza, por entender ausente requisito essencial à adjudicação: a prévia individualização registral da área objeto do contrato particular de compra e venda.

O apelante sustenta que a ausência de desmembramento da gleba maior não impede a adjudicação da fração ideal de 500 hectares, adquirida por meio de contrato firmado em 1989, defendendo tratar-se de condomínio voluntário pro indiviso e que a adjudicação da quota ideal seria possível, mesmo sem abertura de matrícula autônoma.

Pois bem.

A adjudicação compulsória possui natureza de substituição judicial da declaração de vontade do promitente vendedor, viabilizando ao promitente comprador o registro da propriedade no cartório competente, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.417 e 1.418 do Código Civil.

Entretanto, para que a sentença possa produzir efeitos perante o Registro de Imóveis, é indispensável que o ato jurisdicional esteja apto a ingressar no fólio real, observando-se, para tanto, as exigências da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), bem como as normas urbanísticas ou rurais que regem o parcelamento do solo.

Conforme o art. 225 da LRP, os atos judiciais, para os efeitos de registro, serão apresentados por certidão do juízo, passada em forma legal, e serão registrados quando revestirem os requisitos exigidos para os atos entre vivos. Senão vejamos:

Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. (Renumerado do art. 228 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

§ 1o As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro.

§ 2o Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior.

§ 3o Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais.

Ou seja, a eficácia da sentença adjudicatória está condicionada à existência de imóvel registrável.

Nos autos, não há demonstração de que a gleba de 500 hectares foi previamente desmembrada da matrícula n. 35.896, que corresponde a uma área total de 7.000 hectares. Tampouco há notícia de que tenha sido formalizado procedimento administrativo ou judicial de retificação ou parcelamento da gleba original, com abertura de matrícula individualizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao condicionar a procedência do pedido de adjudicação compulsória à existência de imóvel registrável, nos termos do art. 16, § 2o, do Decreto-Lei n. 58/1937, que assim dispõe:

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.

[...].

§ 2 o Julgada procedente a ação a sentença, uma vez transitada em julgado, adjudicará o imóvel ao compromissário, valendo como título para a transcrição.

Assim, na ação de adjudicação compulsória, o ato jurisdicional, para ser exequível, deve preencher os requisitos da Lei de Registros Públicos, inclusive quanto à existência de matrícula individualizada, para viabilizar seu registro.

Logo, conquanto o contrato celebrado entre as partes demonstre a intenção de alienar parcela da área, a ausência de averbação de desmembramento da gleba originária torna o pedido juridicamente inviável, pois o título judicial a ser formado carece de registrabilidade – elemento essencial à procedência da ação.

Nesse contexto, no caso, a pretensão adjudicatória esbarra, portanto, na inexistência de imóvel passível de registro, motivo pelo qual não se revela correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, quando deveria ter reconhecido a impossibilidade jurídica do pedido, não por ausência de direito, mas pela insuficiência da situação jurídica do bem perante o sistema registral.

A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA. REGISTRO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO. CONDIÇÃO. COAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO DO PREÇO. ALEGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto

contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os recursos especiais têm origem em três ações (ação de adjudicação compulsória, ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel e ação de despejo com reconvenção) julgadas em sentença única. 3. As questões controvertidas nos presentes recursos especiais podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) se a ausência de averbação do desdobro do imóvel prometido à venda no Registro de Imóveis é obstáculo à procedência da ação de adjudicação compulsória; (iii) se o negócio jurídico de compra e venda está viciado pela coação e (iv) se houve pagamento do preço pela venda do imóvel objeto do contrato. 4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 5. A averbação do desmembramento do imóvel urbano, devidamente aprovado pelo Município, é formalidade que deve anteceder qualquer registro da área desmembrada. 6. A existência de imóvel registrável é condição específica da ação de adjudicação compulsória. 7. No caso dos autos, o desmembramento do terreno não foi averbado na matrícula do imóvel, condição indispensável para a procedência da ação de adjudicação compulsória. 8. A inversão das conclusões das instâncias de cognição plena - quanto às alegações de coação e de ausência de pagamento do preço - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Recursos especiais não providos. (REsp n. 1.851.104/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020).

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL NÃO DESMEMBRADO DE ÁREA MAIOR SEM A

INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA AVERBAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL URBANO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E DA CONTINUIDADE DO REGISTRO – PREEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA QUE REPRESENTA CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – TESE JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STJ (INFORMATIVO 672) – JURISPRUDÊNCIA DO TJSP E DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003793-06.2020.8 .26.0526 Salto, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 26/02/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024).

APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMISMO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMÓVEL QUE INTEGRA MATRÍCULA MAIOR, SEM DESMEMBRAMENTO OU INDIVIDUALIZAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA PRÓPRIA QUE INVIABILIZA A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO FORMAL E REGULARIZAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE REGISTRAL E DA ESPECIALIDADE OBJETIVA QUE DEVEM SER OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10065778120228260009 São Paulo, Relator.: Fatima Cristina Ruppert

Mazzo, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IMÓVEL NÃO DESMEMBRADO - MATRÍCULA NÃO INDIVIDUALIZADA - CARÊNCIA DE AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. Considerando que o imóvel em questão não possui matrícula individualizada, resta obstada a outorga da escritura definitiva à autora e o próprio manejo da ação de adjudicação compulsória. Detectada, no caso concreto, a impossibilidade jurídica do pedido de registro, haja vista a falta de prévia averbação do desmembramento de gleba rural originária, e posteriores aberturas de matrículas individualizadas das glebas desvinculadas e prometidas à venda pelo réu. Ausente, portanto, de uma das condições específicas da ação de adjudicação compulsória, na dicção do art. 16, § 2o, do Decreto-lei n. 58/1937 - existência de imóvel registrável. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp n. 1.297.784/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti). (TJ-MG - Apelação Cível: 5000178-36.2018.8.13 .0569 1.0000.23.278971-9/001, Relator.: Des .(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 22/05/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Assim, apenas assiste razão ao apelante, no que tange à necessidade de extinção da demanda sem julgamento do mérito, não se tratando de hipótese de improcedência.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para reformar parcialmente a sentença, apenas para estender a justiça gratuita concedida ao autor para seu espólio, bem como para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485. IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025